Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PMDF. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DE PENALIDADE APLICADA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. LEI VIGENTE NA OCASIÃO DA EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA.

1. O processo administrativo disciplinar que se destina a apurar condutas ensejadoras da exclusão do policial militar das fileiras da Corporação é regulamentado pela Lei 6.477/77, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nos termos do art. 17 da mencionada Lei, "prescrevem-se em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei". Isso significa que o prazo prescricional para a aplicação da pena disciplinar é de seis anos, contados da prática da infração administrativa.

2. O parágrafo único do art. 17, da Lei 6.477/77 é claro ao estabelecer que “os casos também previstos no Código Penal Militar como crime, prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos.” Na presente hipótese, em que a conduta imputada ao autor também é prevista como crime no Código Penal Militar (Decreto-Lei no 1.001/1969), deve ser aplicado, portanto, o prazo de prescrição ali previsto (art. 240 c/c art. 125, inciso IV), de modo que o prazo prescricional incidente no caso é de 12 anos, de modo que não se verifica a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Revela-se descabida qualquer apreciação por este Colegiado no que toca à proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada ao autor apelante, uma vez que a matéria já foi apreciada em demanda anterior, sob o manto da coisa julgada, não sendo o presente feito a via processual cabível para eventual modificação ou rescisão do referido pronunciamento jurisdicional.

4. Nos termos do parágrafo único, do art. 23, da Lei no 10.486/2002, a situação de inatividade do militar será cassada quando este houver praticado, quanto em atividade, falta punível com demissão ou exclusão ao bem da disciplina, que é justamente o caso dos autos.

5. Verificando-se que o autor passou para a reserva remunerada em 27/07/2017, conforme informação constante de seus assentamentos funcionais, ao passo que a conduta que ensejou sua exclusão da corporação ocorreu em 14/05/2014, ou seja, quando ainda se encontrava em atividade, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto à cessação dos proventos de aposentadoria que o autor recebia em inatividade.

6. Apelação cível conhecida e não provida.